Tribunal: TJSP
Processo: 0005361-57.2010.8.26.0063
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Embargos de declaração – Limitação da multa decendial ao valor da obrigação principal – Necessidade de retificação com a integração no julgado – Erro material quanto à incidência de honorários recursais – Arbitramento em razão da inversão do resultado – Impossibilidade da majoração – Embargos acolhidos, em parte, sem efeitos modificativos.